Tribunal: TJES
Processo: 5000118-31.2021.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000118-31.2021.8.08.0041

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALQUINEI CHAGAS DOS REIS

RECORRIDO: DIJALMA ADOLFO DAS NEVES

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000118-31.2021.8.08.0041

Recorrente: VALQUINEI CHAGAS DOS REIS;

Recorrido: DJALMA ADOLFO DAS NEVES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PARTE AUTORA QUE TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO NA LATERAL ESQUERDA POR VEÍCULO CONDUZIDO PELO REQUERIDO. COMPROVADO POR MEIO DE PROVA ORAL E IMAGENS QUE O AUTOR EM VERDADE ESTAVA COM SEU VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO NO MOMENTO DA COLISÃO, QUE UM VEÍCULO QUE VINHA EM SENTIDO CONTRÁRIO OBRIGOU O REQUERIDO A COLIDIR COM O VEÍCULO DO AUTOR.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO REQUERIDO PELO ACIDENTE, TENDO FUNDAMENTADO QUE ERA OBRIGAÇÃO SUA AGUARDAR O MOMENTO PARA FAZER A ULTRAPASSAGEM, ALÉM DE ENTENDER QUE O ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO NÃO CARACTERIZA CULPA CONCORRENTE. CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, OU, SUBSIDIARIAMENTE, RECONHECER A CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.

A TODA EVIDÊNCIA O ACIDENTE OCORREU APENAS POR CULPA DO REQUERIDO, RATIFICANDO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)